Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que saneou o feito de origem, nos seguintes termos (ID 93068249, autos originários): Vistos etc., Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por DIVINO PEREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP. Alega que que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva, prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Impugnou o valor dado à causa de R$ 10.852,02, alegando que o valor da causa deve corresponder ao valor do saldo da conta do PASEP. Impugnou, ainda, a gratuidade de Justiça ao autor. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Em especificação de provas, o Banco do Brasil solicitou o encaminhamento dos autos à Contadoria para exame dos cálculos dos valores contestados pela autora. O autor informou não possuir outras. O feito foi suspenso em razão da instauração do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR tema 16 – processo no 0720138-77.2020.8.07.0000. Com o seu julgamento, os autos vieram conclusos. Relatado o estritamente necessário, decido. Primeiramente, destaco que foi indeferida a gratuidade de Justiça ao autor, estando o pedido prejudicado, no ponto. Impugnação ao valor da causa Impugna o requerido o valor dado à causa de R$ 10.852,02, devendo ser dado à causa o valor do saldo da conta do PASEP. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte, nos termos do art. 292 do CPC. No caso, além de o requerido não ter indicado especificamente o valor que entende correto, verifico que o autor o autor deu à causa o valor que entende devido pelo Banco do Brasil. Logo, correto o valor de R$ 10.852,02 dado à causa, conforme planilha do autor de id. 68307047. Rejeito a impugnação ao valor da causa. Julgamento do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. O julgamento do Incidente resultou na seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 – Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 – Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra). Assim, no caso, diante das alegações de ausência de depósitos e/ou saques indevidos, o Bando do Brasil possui legitimidade passiva. Nos termos do IRDR, a União não é parte legítima para integrar a lide, e a competência é desta Justiça Estadual. Assim, rejeito as preliminares de incompetência deste Juízo e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil Prejudicial de prescrição. A parte autora busca com a presente demanda indenização por danos materiais causados pela instituição financeira ao gerir mal o saldo do fundo PASEP, aplicando índices em desacordo com as normas de regência. Como a alegação é de que o réu não aplicou correção monetária corretamente e não aplicou índice de juros na forma determinada pela lei, a prescrição não atinge o fundo de direito. Havendo obrigação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas devidas e não sobre a pretensão reparatória propriamente dita. Trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 205, § 3o, inciso V, CPC. Assim, encontra-se prescrita a pretensão à correção monetária e incidência de juros relativas aos meses anteriores a 3 anos da data de distribuição da ação. Não se aplica à hipótese o prazo quinquenal que atinge pretensões dirigidas contra a União Federal, conforme Recurso Especial no 1.205.277/PB. A pretensão do autor é indenizatória, como dito, em razão da má gestão do banco na administração do fundo, cujo fundamento é a prática de ação culposa que lhe causou dano de ordem patrimonial. Em razão de o autor buscar a condenação do réu ao pagamento de indenização por atos de má gestão praticados por pessoa jurídica de direito privado, a questão é regulada pelo Código Civil, aplicável às relações privadas. Repise-se que não se discute nestes autos a prática de qualquer ato por parte do Poder Público, mas somente a responsabilidade civil extracontratual de entidade financeira que, descumprindo legislação de regência, aplicou índices de correção menores do que aqueles determinados. Não merece guarida a alegação de que o autor somente tomou ciência do erro na correção do fundo no momento em que sacou o PASEP. A Lei Complementar n° 08/1970, que instituiu o PASEP, determinou ao Banco do Brasil a manutenção de contas individualizadas para cada servidor público, além de organização de cadastro geral de beneficiários do PASEP. Confira-se: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...) § 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. Assim, o autor tinha uma conta individual, à qual tinha acesso para acompanhar sua remuneração. O servidor não toma conhecimento de erro na correção e remuneração do valor depositado somente no momento do saque, mas pode acompanhar todo o período de evolução do saldo. Dessa forma, pronuncio a prescrição trienal, estando prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação. Em especificação de provas, o Banco do Brasil solicitou o encaminhamento dos autos à Contadoria para exame dos cálculos dos valores contestados pela autora. O autor informou não possuir outras. A questão relativa à regularidade dos índices aplicados e pagamentos feitos necessita de prova pericial contábil, não sendo o caso de encaminhamento dos autos à Contadoria. Nomeio o perito contábil Wilson Kazuyoshi Sato, cujos honorários serão rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 95 do CPC. Ficam as partes para indicarem, no prazo de quinze dias, seus assistentes técnicos, e apresentarem quesitos, caso queiram (CPC 465, § 1o) . Após, intimem-se o perito para apresentar proposta, no prazo de cinco dias. Recebida a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem. Em suas razões recursais, o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, porquanto não teria poder de gestão sobre o fundo do PIS/PASEP. Sustenta também a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual ante a existência de litisconsorte passivo necessário com a União, o que remeteria a competência para a Justiça Federal. Argui, ainda, prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido. Atribuído efeito suspensivo ao recurso, em razão da afetação do tema e determinação de suspensão dos feitos por instância superior. Julgado o Tema 1.150 do STJ, o presente recurso voltou a tramitação de forma regular. É o relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário à Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Sobre o tema, pela pertinência, confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis: Não provimento do recurso, pelo relator. Poderá o relator negar provimento ao recurso em que se defenda tese oposta à de súmula ou de julgamento de casos repetitivos, bem como de assunção de competência (cf. art. 932, IV, do CPC/2015). À luz do que dispõe o art. 927 do CPC/2015, não se permite a negativa de provimento a recurso pelo relator com base em orientação manifestada pelo Tribunal local, se esta não estiver em consonância com o que estiver decidindo os Tribunais Superiores (semelhantemente, na vigência do CPC/1973, assim decidiram os seguintes julgados(...). O CPC/2015 não reproduziu regra prevista no art. 557 do CPC/1973, que admitia a rejeição do recurso manifestamente improcedente. Não se refere o art. 932 do CPC/2015, também, ‘jurisprudência dominante’ (...): deve-se estar, para que se admita o julgamento monocrático, diante de orientação sumulada, veiculada em julgamento de casos repetitivos ou em assunção de competência. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3a ed., p. 1261). A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade do Banco do Brasil para compor a lide, bem como o prazo prescricional que se aplica à espécie. Deveras, o c. STJ aprovou as seguintes teses no Tema 1.150 (Recurso Especial No 1.895.936, julgado em 13/09/2023): “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Com efeito, observa-se que a decisão agravada está em consonância com o referido tema qualificado do STJ, pois assentou corretamente que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ademais, sobre a legitimidade da União para a lide, a qual foi apreciada pela decisão recorrida como denunciação à lide, cuja pretensão da parte ré está lastreada no litisconsorte necessário, importa destacar que o recorrente não demonstrou objetivamente qualquer dos pressupostos do art. 114 do CPC (natureza da relação jurídica controvertida e eficácia da sentença) que legitimasse a União integrar a lide na condição de litisconsorte passivo obrigatório. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta ainda o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está condicionada ao ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstância não possível no caso em apreço, mormente porque o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, a ação sub judice deve permanecer na vara de origem. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Desta feita, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) A propósito, o STJ firmou entendimento qualificado no sentido que (...) “b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (Tema 1150, STJ). Não obstante, no caso concreto, carece a parte recorrente de interesse recursal, tendo em vista que o juízo da instância prima reconheceu a prescrição trienal. Forte nessas considerações, e com fulcro na norma do art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso, pois contrário a precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. P. I. Brasília, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora